Tribunal: STJ
Processo: 0001855-31.2013.8.05.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727145 - BA(2024/0315106-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IZOLENE LAURA SAMPAIO
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO FARIAS PINTO - BA014421
ADRIANA CARDOSO SANTOS - BA025612
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS
: KALIANDRA ALVES FRANCHI - BA014527
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS - BA044859
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - PE018558
FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO - BA015664
GILSON FERNANDO MEDEIROS SOARES - PE038080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO E
PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A configuração de litigância de má-fé exige a demonstração clara e
inequívoca de dolo específico, voltado ao propósito de procrastinação do feito
ou de deslealdade, o que não foi comprovado no caso concreto.
2. A decisão recorrida concluiu que, embora tenha havido referência
equivocada à causa da morte na contestação, não se verificou dolo específico,
pois a informação estava desconectada do contexto geral da peça
contestatória.
3. O dano moral exige ofensa intensa aos direitos da personalidade, não se
caracterizando por meros aborrecimentos. Na hipótese, não foi demonstrada
conduta dolosa por parte da recorrida, nem a existência de dano à
personalidade da recorrente.
4. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a ausência de dano
moral indenizável demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d565ca58-f252-457a-8825-6b1ff93e3f52

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d565ca58-f252-457a-8825-6b1ff93e3f52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727145 - BA(2024/0315106-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IZOLENE LAURA SAMPAIO
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO FARIAS PINTO - BA014421
ADRIANA CARDOSO SANTOS - BA025612
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS
: KALIANDRA ALVES FRANCHI - BA014527
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS - BA044859
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - PE018558
FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO - BA015664
GILSON FERNANDO MEDEIROS SOARES - PE038080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO E
PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A configuração de litigância de má-fé exige a demonstração clara e
inequívoca de dolo específico, voltado ao propósito de procrastinação do feito
ou de deslealdade, o que não foi comprovado no caso concreto.
2. A decisão recorrida concluiu que, embora tenha havido referência
equivocada à causa da morte na contestação, não se verificou dolo específico,
pois a informação estava desconectada do contexto geral da peça
contestatória.
3. O dano moral exige ofensa intensa aos direitos da personalidade, não se
caracterizando por meros aborrecimentos. Na hipótese, não foi demonstrada
conduta dolosa por parte da recorrida, nem a existência de dano à
personalidade da recorrente.
4. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a ausência de dano
moral indenizável demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IZOLENE LAURA SAMPAIO contra
decisão (e-STJ, fls.
) proferida pelo douto Ministro Presidente do STJ, que não conheceu
465/466
Documento eletrônico VDA54766778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 38f70f0c-e269-4a2d-83f9-0cfc4f28623b

do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade da interposição do recurso especial
de fls. 358/373.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls.
), a parte agravante pugna pela
470/481
tempestividade do recurso especial, em razão do feriado de carnaval dos dias 10 a 13 de
fevereiro de 2024, devidamente comprovados nas fls. 477/481.
Foi apresentada contrarrazão de fls. 486/495.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as alegações expendidas pela recorrente, de modo que, com
base no
do RISTJ, reconsidero a decisão ora recorrida.
art. 259
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IZOLENE LAURA
SAMPAIO, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra v. acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 290):
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
DANO
MORAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
344/348
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 186, 187 e 927 do
Código Civil e 80 e 81 do Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve litigância de má-fé da administradora de consórcio, por alteração consciente
da verdade dos fatos e uso de expediente processual para induzir o juízo em erro, impondo multa
e indenização pelos prejuízos causados;
ii) houve dano moral decorrente de afirmações falsas sobre a causa da morte do
consorciado e da retenção indevida de valores de cobertura securitária, gerando ofensa à honra e
dignidade e impondo indenização compensatória; e
iii) houve dever de reparar, porque a conduta ilícita da administradora causou dano à
recorrente, atraindo a responsabilização civil e a fixação de quantum com caráter punitivo e
pedagógico.
Contrarrazões foram apresentadas (fls.
).
377/373
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
Decido.
Inicialmente, verifica-se que o acórdão recorrido, analisando detidamente os autos,
quanto ao pleito de litigância da má-fé, aduz que, embora haja referência equivocada à causa
na contestação, o restante da peça indica cobertura da cota e ausência de
mortis
para pagamento, não se evidenciando o dolo necessário para a sanção
habilitação/documentação
por má-fé.
Quanto ao dano moral, assentou que exige ofensa intensa aos direitos da
personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos. Na hipótese, não se identifica
Documento eletrônico VDA54766778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 38f70f0c-e269-4a2d-83f9-0cfc4f28623b

agressão anormal à personalidade da apelante, nem nexo com conduta ilícita, razão pela qual
afasta a indenização,
(fls.
):
in verbis
305/311

"No que tange à litigância de má-fé, o
do CPC estabelece quais
art. 80
condutas são tipificadas, in verbis:
Considera-se litigante de má-fé
Art. 80.
aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo
para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao
andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente
infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Tais condutas objetivam induzir o órgão jurisdicional em erro,
movimentando a máquina judiciária desnecessariamente, o que deve ser
inibido, porquanto não atende aos objetivos sociais do processo, incorrendo,
desse modo, na hipótese de litigância de má-fé.
No que tange ao pleito indenizatório por dano moral, leciona Sérgio
Cavalieri Filho, com maestria:
“ (..) deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento
psicológico
do
indivíduo,
causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (
CAVALIERI Filho, Sérgio; in Programa de Responsabilidade Civil, 6a
edição, p. 105.)”
(...)
In casu, como bem destacado pelo Julgador primevo, ainda que a
Recorrida tenha, de fato, mencionado, na contestação, equivocada causa
mortis, percebe-se que a alegação apresenta dissonância em relação ao

restante da peça contestatória.
Como exemplo, destaca-se a afirmação de que “ (...) a cota está coberta,
contudo os valores não foram restituídos ainda uma vez que não apareceu
ninguém habilitado para acionar administrativamente esta empresa de
consórcio”, e que “ (...) “nunca houve recusa da seguradora em cobrir a
cota, simplesmente não houve a apresentação da documentação hábil para
pagamento do numerário”.

Assim, dos trechos transcritos acima, verifica-se que a decisão recorrida, ao analisar
o pedido de litigância de má-fé reconheceu que havia uma informação equivocada, verificou que
da análise contextual da peça contestatória, tal informação está desconectada de todo o contexto
da peça.
Dessa forma, a decisão recorrida verificou que não há elementos que indiquem o
dolo por parte da parte recorrida, o que, por si só, afasta a tentativa de consubstanciação da
litigância de má-fé, conforme decide esta Corte Superior.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DISCUSSÃO SOBRE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TESE REJEITADA
COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA INTERLIDES OU
PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS PARA
AFERIR A CORRELAÇÃO DE DEMANDAS. ÓBICES SUMULARES No
E No
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXIGÊNCIA DE DOLO
284/STF
7/STJ.
ESPECÍFICO. AFASTAMENTO NECESSÁRIO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.
Documento eletrônico VDA54766778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 38f70f0c-e269-4a2d-83f9-0cfc4f28623b

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de
Instrumento que, ao negar provimento ao recurso da parte, manteve a
decisão interlocutória que havia rejeitado a preliminar de incompetência, sob
o fundamento de preclusão configurada e de existência de coisa julgada
decorrente de processo anterior, e, adicionalmente, manteve a aplicação da
multa por litigância de má-fé.
2. Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Não se verifica a
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez
que o Tribunal de origem, ainda que de forma concisa e com resultado
desfavorável à parte recorrente, manifestou-se expressamente sobre todos os
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, rejeitando a tese de nulidade e
a pretensão indevida de rediscussão do mérito em sede de embargos de
declaração. A decisão contrária aos interesses da recorrente não configura,
por si só, omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Inviabilidade do conhecimento recursal quanto à competência e erro de
procedimento. É inviável o conhecimento do apelo extremo tanto no que se
refere à arguida nulidade do julgamento do agravo interno, por flagrante
deficiência na fundamentação recursal, dado que a parte não demonstrou o
prejuízo concreto ou o nexo causal com a violação do
do CPC (
art. 1.021
por analogia), quanto no tocante à questão da
Súmula no 284/STF,
configuração da coisa julgada ou preclusão exarada acerca da competência.
Aferir a suposta autonomia das demandas ou o vínculo de correlação, para
desconstituir o entendimento regional que fixou a preclusão, exige o reexame
do conjunto fático-probatório de ambos os processos envolvidos, atraindo o
rigoroso óbice da Súmula no 7/STJ.
4.
A interposição de
Litigância de má-fé. Exigência do dolo específico.
recurso judicial cabível, destinado à defesa de tese jurídica relevante e de
ordem pública, como a da competência do juízo, não caracteriza, por si só,
ato de litigância de má-fé, tampouco protelação injustificada. Para a
imposição da severa sanção prevista no
do CPC, é imprescindível a
art. 81
demonstração clara e inequívoca do dolo processual da parte, voltado ao
propósito de procrastinação do feito ou de deslealdade, o que não restou
comprovado na hipótese em tela, configurando o exercício regular do direito
de recorrer e o direito de defesa.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para
que seja afastada a multa por litigância de má-fé.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.193.519/PI,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES.
ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO PARA EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. ARTS. 23 E 24 DA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
LEI 8.906/94.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CONDUTA
TEMERÁRIA.
MULTA
AFASTADA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O propósito recursal é definir se o advogado que substabeleceu sem
reserva de poderes antes da prolação da sentença possui legitimidade para
promover, nos próprios autos, o cumprimento de sentença referente aos
honorários sucumbenciais, bem como se é cabível a multa por litigância de
má-fé aplicada pelo Tribunal de origem.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem examina, de forma suficiente e fundamentada, as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o substabelecimento sem
reserva de poderes implica renúncia apenas ao poder de representação
Documento eletrônico VDA54766778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 38f70f0c-e269-4a2d-83f9-0cfc4f28623b

processual, não ao direito material aos honorários proporcionais, os quais
devem ser pleiteados em ação autônoma, e não executados diretamente nos
autos da causa originária.
4. Eventual omissão quanto a inverter ou fixar a verba honorária deve ser
sanada por meio de embargos de declaração, sob pena de preclusão, sendo
incabível a cobrança direta em cumprimento de sentença.
5. A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca
de dolo processual, má intenção ou conduta temerária, o que não se verifica
quando a parte atua fundada em interpretação jurídica plausível, ainda que
rejeitada pela instância ordinária.
6. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa por
litigância de má-fé, mantendo-se o acórdão recorrido nos demais termos.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.190.210/SP,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM PARA RECONHECER A
ILEGITIMIDADE PASSIVA E A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA SOBRE ASTREINTES, POR AUSÊNCIA DE CARÁTER
CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA.
1. Em se tratando de cumprimento de sentença manejado para cobrança de
multa cominatória, esta não pode servir de base de cálculo para os
honorários, dado o seu caráter cominatório e não condenatório. Precedente.
2. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação do
ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do
dolo da parte,
processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado
na hipótese dos autos
3. Inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação jurisdicional,
quando a parte recorrente não opõe embargos de declaração perante o
Tribunal de origem a fim de sanar a omissão levantada nas razões do recurso
especial.
4. Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra
,
REsp n. 2.108.617/SP,
MARIA ISABELL GALOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
18/11/2025.

Nesse contexto, ao analisar os elementos probatórios e concluir que não há dolo
específico por parte da recorrida, e, demonstrada a ausência da configuração da litigância de má-
fé, a decisão recorrida decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte superior,
aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ.
Por via de consequência, a inexistência da configuração da litigância de má-fé
desconstitui o pedido de condenação por danos morais.
Quanto ao tema, a decisão recorrida, mais uma vez, analisando detidamente os autos,
concluiu que não há elementos que demonstrem conduta dolosa por parte do recorrido e a
existência de dano a direito da personalidade, in verbis:

"Na espécie, não restou revelado o dolo, elemento necessário à
configuração da litigância de má-fé, tampouco fato capaz de causar dano
de natureza moral à Recorrente, com agressão aos direitos da
personalidade, gerador de dor física ou moral, vexame e sofrimento que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem
estar".

Documento eletrônico VDA54766778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 38f70f0c-e269-4a2d-83f9-0cfc4f28623b

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para promover a
revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão firmada pela Corte
de origem sobre a inexistência dos danos morais.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser revisado
nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração
jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
" (AgInt no
relatora Ministra Nancy
da Súmula no 7 do STJ na espécie
AREsp n. 1.742.678/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
11/6/2021)
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não se pode limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal pretendida,
devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Por fim, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os
auspícios da alínea "a" do permissivo constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude
fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso
Especial pela alínea "c".
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do
Súmula n. 7/STJ
dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados
" (AgInt no
confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas
REsp n. 2.175.976/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Nessa linha, confira-se o seguinte precedente:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ITBI.
IMUNIDADE.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ACÓRDÃO AMPARADO EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE DISTINGUISHING
COM PRECEDENTE VINCULANTE DA SUPREMA CORTE. EXAME
INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL SEM
COMANDO NORMATIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma das supostas omissões apontadas no apelo nobre decorreria do fato
de a Corte local não ter realizado distinguishing do caso em tela com o
precedente do Supremo Tribunal Federal. O referido leading case do
Pretório Excelso diz respeito ao alcance da imunidade prevista no
§
art. 156,
2.o, inciso I, da Constituição Federal. Ocorre que, consoante pacífica
jurisprudência desta Corte, "[n]ão é cabível acolher a violação do
do
art. 535
(ou 1.022 do
para reconhecer omissão de matéria
CPC/1973
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA54766778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 38f70f0c-e269-4a2d-83f9-0cfc4f28623b

constitucional, por ser de competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.948.582/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
28/4/2023)
2. Na extensão cognoscível, a preliminar de negativa de prestação
jurisdicional não comporta acolhimento, pois o acórdão recorrido não possui
os vícios suscitados pelas Recorrentes. Ao revés, apresentou, concretamente,
os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento.
3. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à imunidade do ITBI
com lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a
sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional.
4. Entendeu, a Corte local, que o ITBI seria devido, na extensão do valor do
bem que ultrapassasse a quantia do capital social integralizado e, para tanto,
amparou-se em precedente vinculante da Suprema Corte (RE n. 796.376,
Tema n. 796 da Repercussão Geral). A Recorrente, por sua vez, entende que
o referido leading case foi aplicado de forma incorreta. Ocorre que,
consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ
interpretar, nesta via processual, as razões de decidir adotadas pelo STF
para julgar Recurso Extraordinário no rito da repercussão geral" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.643.657/SC,
julgado em
DJe de
sem grifos no original).
16/12/2020,
18/12/2020;
5. Embora os fundamentos constitucionais sobre os quais se amparam o
acórdão de origem impeçam, por si só, o exame do mérito do apelo nobre em
sua integralidade, acresce-se, ainda, o óbice da
diante da
Súmula n. 284/STF,
ausência de comando normativo do
da
para
art. 23
Lei n. 9.249/1995
amparar a tese nele fundamentada.
6. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.638.926/MT,
TEODORO SILVA
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
SANTOS,
9/4/2025,
23/4/2025.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo em
recurso especial e negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 10% (dez por cento) para 11% (onze por
cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54766778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 38f70f0c-e269-4a2d-83f9-0cfc4f28623b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.727.145 / BA
Número Registro: 2024/0315106-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018553120138050038
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IZOLENE LAURA SAMPAIO
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO FARIAS PINTO - BA014421
ADRIANA CARDOSO SANTOS - BA025612
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS : KALIANDRA ALVES FRANCHI - BA014527
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS - BA044859
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - PE018558
FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO - BA015664
GILSON FERNANDO MEDEIROS SOARES - PE038080
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IZOLENE LAURA SAMPAIO
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO FARIAS PINTO - BA014421
ADRIANA CARDOSO SANTOS - BA025612
Documento eletrônico VDA55077810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:15
Código de Controle do Documento: e1b46ea5-d946-4827-89d4-551ab43a182d

AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS : KALIANDRA ALVES FRANCHI - BA014527
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS - BA044859
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - PE018558
FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO - BA015664
GILSON FERNANDO MEDEIROS SOARES - PE038080
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:15
Código de Controle do Documento: e1b46ea5-d946-4827-89d4-551ab43a182d